Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDOS QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDOS QUANDO DA PRIMEIRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 508 do CPC que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A referida norma trata de eficácia preclusiva da coisa julgada, em decorrência da qual ficam abrangidas pelos limites objetivos da coisa julgada as alegações e defesas concernentes ao mérito da causa.
2. Trata-se o caso dos autos de pretensão de reparação por danos morais em decorrência de inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A sentença extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada, ao entendimento de que a parte autora já ajuizara outra ação, de número 0712197-73.2020.8.07.0001, e que “no momento da propositura daquela ação, embasada no mesmo fundamento desta ação, deveria a autora ter pleiteado indenização pelos danos morais, mas não o fez”, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. A autora ajuizou ação de número 0712197-73.2020.8.07.0001, na qual narrou que firmou com o réu contrato de locação de equipamentos para realização de obra, mas que alguns itens foram furtados. Afirmou que a quantia de R$ 5.400,00 foi incluída em suas faturas; que pagou R$ 3.600,00 por pensar que se tratava de valor referente ao aluguel dos equipamentos; e que, em virtude do débito de R$ 1.800,00, seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes. Naqueles autos pleiteou a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, pedidos que foram parcialmente acolhidos pela sentença, transitada em julgado.
4. Nos presentes autos, a autora narrou exatamente os mesmos fatos e requereu a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais em virtude da inclusão indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
5. Conforme disposto no art. 508 do CPC, após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a propositura de nova demanda para discutir lide já decidida. Assim, o trânsito em julgado naquele processo impede a propositura de nova ação para deduzir pedidos que não foram outrora articulados, tal como indenização por danos morais.
6. “A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram; c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas não o foram. Para que ocorra a eficácia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipóteses, é irrelevante indagar-se sobre se a parte tinha ou não conhecimento do fato ou do direito dedutível, mas não deduzido” (NERY JR; NERY, Código de Processo Civil comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1345).
7. Inobstante o fato de o pedido de indenização por dano moral não ter sido analisado na primeira ação e não ter sido acobertado pela coisa julgada, por certo foi atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, pois “a eficácia preclusiva transcende os limites do processo em que foi proferida a sentença coberta pela coisa julgada (eficácia pan-processual)”. “As questões que estão fora desses limites objetivos, naquilo em que puderem interferir com o meritum causae, não adquirem autoridade da coisa julgada per se, mas são atingidas pela eficácia preclusiva” (NERY JR; NERY, Código de Processo Civil comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1345).
8. E neste ponto é de se registrar que o documento que dá conta da Pendência Financeira relativa à dívida objeto deste processo foi registrada junto ao SERASA em 17/08/2019, a consulta que materializa esse evento foi impressa em 27/04/2020 (ID 27835419), mesma data em que distribuído o processo 0712197-73.2020.8.07.0001, tendo sido esta ação distribuída em 22/02/2021.
9. Precedentes: Acórdão 1233206, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Publicado no DJE: 09/03/2020; Acórdão 1200430, Primeira Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 23/10/2019.
10. Destarte, o pedido de indenização por danos morais, fundado em ação anterior em que se discutiu a inexistência de dívida e a legitimidade de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, deveria ter sido pleiteado por ocasião da primeira demanda, porque já presente, naquele momento, a causa de pedir. Não o tendo feito, perdeu a oportunidade de requerê-la, operando-se a preclusão do direito a esta pretensão. Assim, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.